Tribunal: TJDFT
Processo: 0720480-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720480-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Lucas Vinicius Ferreira Noronha Mendes Ltda Agravado: Ifood.com Agência de Restaurantes Online S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Lucas Vinicius Ferreira Noronha Mendes Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0718658-61.2020.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo ora agravante, cujo objetivo constituiu em determinar que a ora agravada divulgasse em seu aplicativo digital de entrega de alimentos informações corretas do estabelecimento alimentício da ora recorrente, de acordo com o contrato celebrado entre as partes. Assim foi redigida a mencionada decisão: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por LUCAS VINICIUS FERREIRA NORONHA MENDES LTDA em desfavor de IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTE ONLINE S.A., onde a parte autora narra uma série de falhas no programa administrado pela requerida, no tocante as informações disponibilizadas aos clientes. Tece arrazoado jurídico e ao final requer seja deferido o pedido de tutela de urgência “inaudita altera pars, concessão liminar da tutela de urgência (art. 300 do CPC) com a determinação de que o IFOOD se abstenha de divulgar qualquer tipo de informação falsa e cumprir o Contrato, intermediando regularmente as vendas dos produtos do Autor aos clientes interessados que acessem a plataforma. E, se em algum momento houver necessidade temporária de interrupção deste contato, que o IFOOD esclareça o real motivo do problema, mesmo que o prejuízo seja do IFOOD, de forma a não repassá-lo ao Autor – sob pena de multa no valor de R$ 4.277,38por dia de ocorrência, a ser comprovado por meio de “prints das mensagens””; É o brevíssimo relatório. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de falhas operacionais no programa gerido pela requerida. Em primeiro lugar, é certo que a autora não é obrigada a contratar e a utilizar a plataforma da requerida. Vivemos tempos estranhos por causa da pandemia, onde mudanças de comportamento social são impostas para toda comunidade. Hábitos foram alterados. O serviço de delivery foi atingido positivamente, pois as pessoas passaram a usá-lo de forma mais frequente, ante os temores de locomoção na cidade e ante a impossibilidade de abertura de estabelecimentos comerciais de restaurante e bares. São dois questionamentos efetivados pela autora, um no sentido de informações inexatas acerca de estar ou não funcionando o estabelecimento e um segundo no sentido de existência de uma estrutura de logística (motoboys) para o atendimento de todos os pedidos em determinada região. No tocante ao primeiro questionamento, é forçoso reconhecer que o contrato subscrito entre as partes prevê a obrigação do Restaurante (autora) o cadastramento das informações a serem disponibilizadas. Vejamos: 3. Informações do Restaurante 3.1. O Restaurante é o único responsável por todas e quaisquer informações a respeito de suas atividades que venham a ser por ele disponibilizadas ao iFood e aos Clientes Finais (as “Informações do Restaurante”), e compromete-se a mantê-las, por meio dos Softwares e/ou de quaisquer outros canais de comunicação disponibilizados pelo iFood, a todo tempo atualizadas e em estrita observância à legislação aplicável. 3.2. O acesso do Restaurante aos Softwares será realizado por meio de nome de usuário e senha de uso pessoal e intransferível. O Restaurante reconhece que será o único responsável por todo e qualquer acesso ao Portal do Parceiro por meio do seu nome de usuário e da sua senha. 3.3. No prazo máximo de 30 dias contados da data de recebimento das Informações do Restaurante, o iFood disponibilizará a Loja Virtual na Plataforma iFood. 3.4. O Restaurante concorda que todos e quaisquer descontos e promoções oferecidas em outros canais de delivery por ele utilizados, sejam próprios ou de terceiros, deverão ser oferecidas também aos Clientes Finais. 3.5. O Restaurante não poderá disponibilizar aos Clientes Finais os seus números de telefone e os endereços virtuais de quaisquer outros canais de delivery, sejam eles de titularidade do Restaurante ou de terceiros, sendo vedado ao Restaurante, ainda, a utilização dos dados dos Clientes Finais para a divulgação de tais canais, incluindo, sem limitação, o envio de mala direta aos Clientes Finais. Em relação às informações disponibilizadas no aplicativo acerca de estar ou não aberto o estabelecimento, compreende-se que o sistema disponibilizará as informações conforme cadastramento efetivado pelo Restaurante. Não há prova documental que demonstra a falha nesta informação. Registro que a própria autora informa na peça inicial que o atendimento tem uma limitação de horário, ou seja, de quinta-feira a sábado, nos horários de 12h00 às 14h30 e de 18h00 às 21h00 e aos domingos de 12h00 às 15h30. Os poucos prints juntados ao processo não demonstram falhas no procedimento de informação (doc. de ID 65866471 - Pág. 1, 65866471 - Pág. 5, 65866471 - Pág. 7 e 65866471 - Pág. 10). Não há demonstração do horário e dos dias em que os prints foram realizados. É certo que a autora possui uma janela bem específica de atendimento. No tocante ao segundo questionamento, há uma alta demanda pelo aplicativo requerido, sendo que, aparentemente, a sua logística não está preparada para o atendimento. Não há qualquer elemento de convencimento de que a falha seja imposta somente à autora, porquanto aparentemente todos os comerciantes deveriam recebê-la. Afora o dito acima, é certo que a petição inicial insiste em afirmar a existência de ‘crime’, mas não foi possível verificar a existência de nenhuma figura típica, ao passo que o pedido formulado à título de tutela de urgência é genérico e vago, porquanto postula “se abstenha de divulgar qualquer tipo de informação falsa e cumprir o Contrato”. A parte requerida, a princípio, vem cumprindo o contrato, mas há falhas em sua logística. Compete a autora decidir se continuará a usar ou não os serviços, ao passo que existem outras plataformas de comercialização. Portanto, reconheço a ausência de probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Considerando o disposto na Portaria Conjunta n. 33, de 20 de março de 2020, e que no presente caso não obrigatoriedade de realização do ato, não haverá designação de audiência no presente feito, a fim de permitir um andamento no processo. Ante o exposto, CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Cite-se e intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 17312949) a agravante alega, em síntese, que é proprietária de estabelecimento empresarial, dedicando-se aos serviços de bar e restaurante, com destaque para a venda de alimentos. Afirma que celebrou contrato com a recorrida, proprietária do aplicatrivo digital denominado “iFood”, que disponibiliza plataforma de vendas em meio digital e se responsabiliza por intermediar a aquisição e o transporte dos produtos vendidos pela agravante. Argumenta ainda que a decisão impugnada deixou de examinar as questões indicadas na petição inicial, sobretudo a alegação de que a versão fática sustentada pela recorrida a respeito do período de funcionamento do restaurante pertencente à recorrente não corresponde à verdade. Ressalta que a conduta adotada pela recorrida tem causado danos à esfera jurídica patrimonial da agravante, pois, em decorrência das medidas de isolamento social, seu funcionamento ficou limitado à venda de alimentos por meio de serviços de entrega, tais como o oferecido pela agravada. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que a recorrida seja obrigada a informar que o restaurante mantido pela recorrente está aberto durante todo o período de funcionamento definido pela agravante. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 17312936 e Id. 17312948). O requerimento de antecipação da tutela recursal foi indeferido por este Relator (Id. 17409175). A agravada ofereceu contrarrazões, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 18626242). O Juízo singular informou ter proferido sentença, por meio da qual o pedido foi julgado improcedente (Id. 20435882). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo de origem foi proferida a sentença que julgou o pedido improcedente (Id. 73681189 dos autos do processo de origem). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante a prolação de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal do recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento julgado prejudicado. Diante do exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator